Tribunal: TJSP
Processo: 1013099-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ção dos valores, retificados pela autoridade cartorária, não impede a concessão do desconto legal de 5% incidente sobre o tributo – Artigo 31, I, §1o do Decreto no 46.655/02 – Recolhimento do imposto antes dos 90 dias após a data da abertura da sucessão – Apuração do valor dos bens através do cadastro oficial – Recurso e reexame necessário improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013099-94.2019.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2020

Data de publicação:

04/09/2020

Ementa:
Apelação – Reexame necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Interesse de agir comprovado em virtude da existência de direito líquido, certo e exigível – A complementação dos valores, retificados pela autoridade cartorária, não impede a concessão do desconto legal de 5% incidente sobre o tributo – Artigo 31, I, §1o do Decreto no 46.655/02 – Recolhimento do imposto antes dos 90 dias após a data

Ementa:
Apelação – Reexame necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Interesse de agir comprovado em virtude da existência de direito líquido, certo e exigível – A complementação dos valores, retificados pela autoridade cartorária, não impede a concessão do desconto legal de 5% incidente sobre o tributo – Artigo 31, I, §1o do Decreto no 46.655/02 – Recolhimento do imposto antes dos 90 dias após a data da abertura da sucessão – Apuração do valor dos bens através do cadastro oficial – Recurso e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1013099-94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
GUSTAVO PINTO GIORGI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U. -
sustentou oralmente o Drs Erick Calheiros Aleluia - oab: 349.846/SP", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013099-94.2019.8.26.0053 -Voto no 44318
2
Apelação / Remessa Necessária no 1013099-94.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Gustavo Pinto Giorgi
Interessado: Chefe do 10o Posto Fiscal da Capital/ Pfc -10 da 3° Delegacia Regional
Tributária da Capital /sp- DRTC - III
Comarca: São Paulo
Voto no 44318
Apelação – Reexame necessário – Mandado de segurança –
ITCMD – Interesse de agir comprovado em virtude da
existência de direito líquido, certo e exigível – A
complementação dos valores, retificados pela autoridade
cartorária, não impede a concessão do desconto legal de 5%
incidente sobre o tributo – Artigo 31, I, §1o do Decreto no
46.655/02 – Recolhimento do imposto antes dos 90 dias após a
data da abertura da sucessão – Apuração do valor dos bens
através do cadastro oficial – Recurso e reexame necessário
improvidos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Gustavo Pinto
Giorgi contra ato do Chefe do 10o Posto Fiscal da Capital/SP PFC-10 da 3a
Delegacia Regional Tributária da Capital/SP DRTC-III. Diz a inicial que o
impetrante é um dos herdeiros do falecido Dante Marcelo Artigas Giorgi. Afirmou que,
após apuração do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), no
valor de R$ 78.758,03, recolheu o tributo antecipadamente, sendo beneficiado pelo
desconto instituído pelo artigo 31, §1o, do Decreto no 46.655/02, que acabou por gerar
uma redução de R$ 3.937,90 da quantia, qual seja, R$ 74.820,13. Declarou que a
autoridade cartorária solicitou a retificação dos valores, de modo a acrescer R$ 563,48
no tributo a ser pago pelos herdeiros e impossibilitando a aplicação do desconto de 5%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013099-94.2019.8.26.0053 -Voto no 44318
3
sobre o tributo. Busca o provimento jurisdicional para, liminarmente, garantir a
aplicação do Decreto no 46.655/02 de forma a suspender a exigibilidade do tributo,
determinando o recebimento do desconto sobre o ITCMD; e, ao final, seja reconhecida
a ilegalidade do afastamento da redução garantida pelo Decreto no 46.655/02. Juntou
documentos (fls. 12/300).
A tutela antecipada foi indeferida às fls. 301.
Citada, a autoridade prestou informações (fls. 311/318),
alegando, em preliminares, ausência de direito líquido e certo em razão do pedido de
ordem manifestamente normativa. Afirmou que a Lei Estadual no 10.705/00 não padece
de ilegalidade.
A segurança foi concedida (fls. 331/335) pela Juíza Patrícia
Maiello Ribeiro Prado.
Insatisfeita,
apela
a
FESP
(fls.
339/347)
alegando,
preliminarmente, ausência de interesse de agir em razão da normatividade do pedido.
No mérito suscita a legalidade da lei instituidora do ITCMD.
Recurso tempestivo e contrariado às fls. 357/363.
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
O impetrante anseia o recolhimento do ITCMD com o desconto
de 5% sobre o valor total do imposto devido de que trata o artigo 17 da Lei Estadual no
10.705/00, regulamentado pelo artigo 31 §1o do Decreto no 46.655/02.
Depreende-se dos autos que as declarações fiscais foram
prestadas em 04/09/2018 (fls. 19/29), pouco mais de 2 meses do termo de abertura do
inventário (fl. 17), e, dessa forma, respeitado o lapso temporal de 90 dias de que trata o
dispositivo mencionado. Reconhecido, portanto, o direito ao desconto de 5% incidente
no tributo. Vide.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013099-94.2019.8.26.0053 -Voto no 44318
4
Artigo 31 - O imposto será recolhido:
I - na transmissão "causa mortis", no prazo de 30 (trinta) dias
após a decisão homologatória do cálculo ou do despacho que
determinar seu pagamento;
(...)
§ 1.o - Na hipótese prevista no inciso I:
(...)
2 - será concedido desconto de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data de abertura da sucessão.
Frisa-se que o cancelamento da guia de recolhimento deu-se em
razão da declaração retificadora, ou seja, a alteração foi motivada por exigência da
autoridade cartorária, não havendo que se falar em perda de prazo.
Além disso, vale lembrar que há controvérsia acerca da correta
base de cálculo a ser adotada para fim de recolhimento do ITCMD.
O Código Tributário Nacional (CTB), ao tratar do imposto de
transmissão sobre bens, afirma que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos
bens ou direitos transmitidos.
A base de cálculo para o recolhimento do ITCMD está prevista
nos artigos 9o, §1o, e 13 da Lei Estadual no 10.705/00.
Art. 9o. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013099-94.2019.8.26.0053 -Voto no 44318
5
direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESP ́s
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o
valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Art. 13. No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial
e territorial Urbana IPTU.
A razão de ser dos dispositivos supra é considerar como critério
de avaliação do bem o valor lançado pela Administração Pública; assim, segundo
Odmir Fernandes, em comentário ao artigo 38 do CTN:
A base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação, a título gratuito, de competência estadual, é o valor venal
dos bens ou direitos transmitidos. Normalmente a lei aceita os
valores fixados para lançamento de outros impostos, a exemplo
do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, do Imposto
Territorial Rural ITR ou do próprio Imposto de Renda, mas,
não havendo um valor efetivo ou não sendo aceitos os valores
apresentados pelo contribuinte deve-se realizar avaliação
administrativa ou judicial, com o contraditório, na forma do art.
148 do CTN e do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de
1988.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013099-94.2019.8.26.0053 -Voto no 44318
6
Dessa forma, depreende-se que a base de cálculo do imposto é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos, conforme o cadastro oficial.
Assim já se decidiu este Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA ITCMD Segurança concedida para afastar a
incidência da multa prevista no artigo 21, inciso I, da Lei
Estadual no 10.705/00, reconhecendo que a escritura de abertura
e nomeação foi lavrada dentro do prazo de 60 dias Manutenção
A necessidade de complementação posterior de valores não
impede a parte de usufruir da concessão do desconto legal de 5%
(Decreto 46.655/2002), notadamente porque o recolhimento do
tributo efetivou-se em data inferior aos 90 (noventa) dias da data
da abertura da sucessão
Sentença mantida
Apelação
desprovida. (TJSP; Apelação Cível e Reexame Necessário no
1021479-68.2018.8.26.0562; Relator: Percival Nogueira; Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Público; Comarca de Santos; Data
do julgamento: 03/04/2019).
Dessarte nega-se provimento ao recurso e ao reexame necessário.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica